Tribunal: TJES
Processo: 0014401-17.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014401-17.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ANDRE AUGUSTO PEREIRA GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CULPA DO REQUERIDO NA ECLOSÃO DO SINISTRO. CONFISSÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia em torno da existência de prova acerca do real culpado pela eclosão do acidente de trânsito. Sustenta a Segurada recorrente que inexistem provas nos autos capazes de comprovar a culpa e, por conseguinte, a responsabilidade de seu segurado, também requerido na demanda, na ocorrência do acidente de trânsito narrado na inicial. Todavia, em que pese os argumentos sustentados pelo apelante, há prova contundente nos autos da confissão realizada pelo seu segurado a respeito da sua culpa/responsabilidade no incidente ocorrido. Consoante a mensagem acostada aos autos à fl. 17, depreende-se, de forma clara, que o segurado confessou ao BANESTES SEGUROS S/A

que foi ele o culpado pela ocorrência do acidente, tendo invadido a contramão de direção e colidindo o veículo da autora

2.
Logo, neste ponto, não vejo motivos para a reforma da sentença, pois, ao contrário do que tenta sustentar o apelante, restou comprovado, por prova produzida pelo próprio requerido, que o mesmo confessou a culpa e responsabilidade do sinistro, devendo a segurado arcar com os danos materiais ocasionados por ele ao veículo da autora.

3.
Quanto ao pedido de condenação da requerente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão da improcedência do pedido de dano moral, assiste razão ao apelante. Sabe-se que, no que se refere aos ônus sucumbenciais, estes são cabíveis de pagamento pela parte que foi vencida no processo, pagando as despesas e honorários. Consoante a redação do art. 86 do CPC, havendo sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre as partes.

4.
Diante da procedência parcial dos pedidos autorais, entendo razoável e compatível com a complexidade da causa a condenação do réu litisdenunciado BANESTES SEGUROS S/A

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a ele imposta, a título de danos materiais (R$ 9.891,00).

5.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios devidos pela autora, entendo que deve ser aplicada a regra de equidade prevista no art.85, §8º do Código de Processo Civil, porquanto a autora/apelada foi vencida no pedido inicial de pagamento de indenização por danos morais, sendo o montante a ele atribuído, isto é, R$ 49.455,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), meramente estimativo, motivo pelo qual não se pode considerá-lo como base de cálculo para fixação da verba em análise

6.
Nesse contexto, ponderando os critérios previstos nos incisos do §2º do art.85 do Código de Processo Civil, verifica-se que o grau de zelo profissional do advogado da apelante foi adequado, o lugar da prestação de serviço, a causa é de baixa complexidade, não se exigindo grandes esforços para defesa dos interesse da apelante. Assim, entendo que o valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) remunera condignamente o procurador da apelante.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANESTES SEGUROS S/A
, contra a sentença de fls. 175/181, proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
JUCILENE FERREIRA DO NASCIMENTO
em face de
ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA GUIMARÃES
(segurado da apelante), julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais, condenando o litisdenunciado Banestes ao pagamento dos prejuízos materiais suportados pela requerente, no valor de R$ 9.891,00 (nove mil oitocentos e noventa e um reais) com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta, em síntese, a reforma da sentença, primeiramente, pela total ausência de motivação, sequencialmente, pela inexistência de qualquer prova que ateste ser o 1º requerido
ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA GUIMARÃES
o real culpado pela eclosão do sinistro e, por fim, pela omissão da sentença na não condenação da autora nos ônus sucumbenciais pelo não provimento do pedido de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 7155283, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANESTES SEGUROS S/A
, contra a sentença de fls. 175/181, proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
JUCILENE FERREIRA DO NASCIMENTO
em face de
ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA GUIMARÃES
(segurado da apelante), julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais, condenando o litisdenunciado Banestes ao pagamento dos prejuízos materiais suportados pela requerente, no valor de R$ 9.891,00 (nove mil oitocentos e noventa e um reais) com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta, em síntese, a reforma da sentença, primeiramente, pela total ausência de motivação, sequencialmente, pela inexistência de qualquer prova que ateste ser o 1º requerido
ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA GUIMARÃES
o real culpado pela eclosão do sinistro e, por fim, pela omissão da sentença na não condenação da autora nos ônus sucumbenciais pelo não provimento do pedido de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 7155283, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Trata-se de “Ação Indenizatória” ajuizada por
JUCILENE FERREIRA DO NASCIMENTO
em face de
ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA GUIMARÃES
, na qual a autora, ora recorrida, narra que trafegava com seu veículo
FORD KA, placa GXZ3796
, na estrada que liga Matilde a Carolina (Distrito de Alfredo Chaves), no dia 05/09/2010, quando fora abalroada pelo veículo
FOX 1.0, placa MTQ-5060
, de titularidade de Marcos Leite Rocha, mas conduzido por André Augusto Pereira Guimarães (1º Requerido, segurado do apelante).

Aduz que a dinâmica do acidente consistiu na imperícia do Requerido André Augusto Pereira Guimarães, que ao efetuar a curva perdeu o controle do carro, vindo, assim, invadir a contramão de direção e ocasionar a colisão que seu veículo.

Alegou, ainda, que o citado requerido assumiu a culpa exclusiva pelo sinistro, vindo a acionar a recorrente (2ª requerida) para proceder aos reparos no veículo da autora. Contudo, após vistoria dos fatos e da dinâmica do acidente, a apelante se recusou a proceder aos reparos no carro da autora, razão pela qual, motivou o manejo da ação indenizatória em epígrafe, objetivando a condenação dos Litisconsortes Passivos ao pagamento da quantia de R$9.891,00, além de danos morais no importe de R$49.455,00.

Em contestação, de fls. 51/97, o 1º requerido arguiu preliminar de denunciação à lide de BANESTES SEGUROS S/A e, no mérito, aduziu que o boletim de acidente de trânsito não deixa explícito que a autora estaria trafegando de forma regular na pista, tendo o requerido invadido a contramão, provocando a colisão.

Contestou, ainda, o requerido a alegação autoral de que teria acionado a seguradora, e confessado sua culpa no sinistro, pleiteando ressarcimento de prejuízo. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, o Litisdenunciado
BANESTES SEGUROS S/A
ofereceu contestação, às fls. 109/117, aduzindo que, a indenização por danos morais pleiteada pela requerente é de cunho estratosférico, e que ambos os condutores dirigiam em velocidade imprópria para o tipo de via, razão pela qual, a culpa é recíproca, o que afasta o dever indenizatório entre as partes, devendo cada um suportar seu próprio prejuízo.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, tendo o MM. Juiz de Direito julgado parcialmente procedentes as pretensões autorais, condenando o litisdenunciado Banestes ao pagamento dos prejuízos materiais suportados pela requerente, no valor de R$ 9.891,00 (nove mil oitocentos e noventa e um reais) com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º do CPC.

Assim, como mencionado alhures, a Seguradora Litisdenunciada interpôs a presente recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para afastar a sua condenação em danos materiais e morais, em razão da ausência de prova da culpa de seu segurado (1º requerido) na eclosão do sinistro, bem como para condenar a autora nos ônus sucumbenciais pelo não provimento do pedido de danos morais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em torno da existência de prova acerca do real culpado pela eclosão do acidente de trânsito. De antemão, adianto que não identifico motivos para a reforma do mérito do
decisum
. Em relação à omissão da sentença acerca da condenação da autora aos ônus de sucumbência em razão do não provimento do pedido de danos morais, assiste razão ao apelante.

Sustenta a Segurada recorrente que inexistem provas nos autos capazes de comprovar a culpa e, por conseguinte, a responsabilidade de seu segurado Sr.
ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA GUIMARÃES
, também requerido na demanda, na ocorrência do acidente de trânsito narrado na inicial.

Todavia, em que pese os argumentos sustentados pelo apelante, há prova contundente nos autos da confissão realizada pelo seu segurado a respeito da sua culpa/responsabilidade no incidente ocorrido.

Consoante a mensagem acostada aos autos
à fl. 17
, depreende-se, de forma clara, que o segurado confessou ao
BANESTES SEGUROS S/A
que foi ele o culpado pela ocorrência do acidente, tendo invadido a contramão de direção e colidindo o veículo da autora. Vejamos a íntegra da mensagem:

Vitória/ES, 22 de Setembro de 2010

“À
Banestes Seguros S/A

Departamento de sinistro

Att.: Sra Claudia Lugon

Ref.: Sinistro 4739/2010 - Terceira: Jucilene Ferreira Nascimento

Eu, André Augusto Pereira Guimarães, venho através desta, solicitar a Banestes Seguros uma reanálise no processo de sinistro do terceiro número 4739/2010.

Venho esclarecer a dinâmica do sinistro,
ratificando que ao iniciar uma curva para esquerda, acabei invadindo a contra-mão de direção e colidindo com a parte frontal e lateral esquerda do meu veículo, na parte frontal e lateral esquerda do veículo da Sra Jucilene
. Conforme pode ser verificado nas fotos em anexo, o ponto de impacto é praticamente na faixa que o veículo terceiro transitava, portanto,
não há dúvidas que eu acabei provocando o acidente
, mesmo que de forma não intencional é claro
. Conforme meu termo de declaração e diagrama (página 03 do BO), relatei de forma breve o ocorrido e desenhei com clareza o acidente.

Diante das informações acima, espero que a Banestes Seguros efetue a devida indenização a Sra. Jucilene, evitando assim, que a mesma possa acionar-me na justiça para requerer os seus prejuízos, fato este que seria muito constrangedor para minha pessoa, visto que, sempre honrei com meus compromissos e fiz o seguro com esta conceituada seguradora na expectativa que em ocasiões como esta não tivesse nenhum tipo de problema ou teria minha imagem denegrida perante terceiros.

Espero ter esclarecido as circunstâncias do acidente e ter contribuído para que a Banestes Seguros faça à devida indenização do veículo da Sra. Jucilene.

Informo que estou mandando em anexo, 02 fotos do local do acidente e também o boletim de ocorrências com as declarações dos dois condutores.

Aguardo retorno da Banestes Seguros através do telefone (27) 9909 8003 ou da Berlim Corretora de Seguros (27) 3236 0362 / 9981 7163 (Contato: Fabricio).

Atenciosamente,

André Augusto Pereira Guimarães - (27) 9909 8003

CPF: 088.025.497-10”

Compulsando o referido documento, constato, de acordo com carimbo efetuado no mesmo, que o Banestes Seguros no mesmo dia, isto é, 22/09/2010, registrou o seu recebimento, tendo incontestável ciência do ocorrido.

Logo, neste ponto, não vejo motivos para a reforma da sentença, pois, ao contrário do que tenta sustentar o apelante, restou comprovado, por prova produzida pelo próprio requerido, que o mesmo confessou a culpa e responsabilidade do sinistro, devendo a segurado arcar com os danos materiais ocasionados por ele ao veículo da autora.

Quanto ao pedido de condenação da requerente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão da improcedência do pedido de dano moral, tenho que assiste razão ao apelante.

Sabe-se que, no que se refere aos ônus sucumbenciais, estes são cabíveis de pagamento pela parte que foi vencida no processo, pagando as despesas e honorários. Consoante a redação do art. 86 do CPC, havendo sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre as partes.

Pois bem. O apelante pleiteia a condenação da autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, em razão da improcedência do pedido referente à indenização por danos morais.

De fato, nota-se a ocorrência da sucumbência recíproca, pois, em que pese ter se saído vencedora em relação ao pedido de indenização por danos materiais, a autora sucumbiu quanto aos danos morais, diante da sua improcedência.

In casu
, foram formulados os seguintes pedidos na exordial pela requerente, ora apelada:

ANTE O ACIMA EXPOSTO, requer a V. Exa. Determine a citação do Requerido, no endereço indicado, para que compareça à audiência previamente designada, apresentando defesa caso queira, sob pena de revelia, prosseguindo-se nos ulteriores termos de direito, para a final ser a ação julgada procedente com a condenação do Requerido ao pagamento do valor de R$ 9.891,00 (nove mil oitocentos e noventa e um reais), referente ao
dano material
, bem como a condenação em
danos morais
em cinco vezes o valor do veículo, ou seja a R$ 49,455,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora, atualização monetária desde a data do evento, custas processuais e honorários de advogado na base usual de 20% sobre o valor total do débito e demais cominações legais.

Por certo, a pretensão inicial é abarcada basicamente por 2 (dois) pedidos, constantes na condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Por sua vez, o Magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral da requerente para condenar a seguradora apelante ao pagamento dos prejuízos materiais suportados pela requerente, no importe de R$ 9.891,00 (nove mil oitocentos e noventa e um reais), tendo julgado improcedente o pedido de danos morais.

Contudo, equivocadamente, condenou o litisdenunciado, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa
, o qual abarcou tanto o valor dos danos materiais quanto ao valor dos danos morais.

Logo, necessária se faz da correção da distribuição dos ônus sucumbenciais, na medida em que, se de um lado a sentença errou na escolha da base de cálculo para a condenação dos honorários em desfavor do requerido, de outro foi omissa na condenação da autora diante da improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Acerca da divisão proporcional dos honorários, as despesas serão divididas proporcionalmente se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no entendimento de que "
para distribuir as verbas de sucumbência deve-se observar o número de pedidos formulados e o número de pedidos que foram efetivamente atendidos. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.
" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

Desse modo, sendo ambas as partes vencedoras em alguns argumentos e vencidas em outros, plenamente cabível a condenação em sucumbência recíproca. No mesmo sentido entende este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. MORA DA OUTORGANTE CARACTERIZADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA CONDENAR OS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . REDISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 86, CAPUT., DO CPC. APLICAÇÃO. 1. É inaplicável o princípio da causalidade para condenar os Autores nas verbas de sucumbência, quando, embora a mesma não tenha constituído formalmente a Requerida em mora, por notificação judicial ou extrajudicial, o conjunto probatório dos autos revela que a Requerida permaneceu em mora por cerca de 22 anos, e somente providenciou a outorga da escritura pública, após a citação e intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência na presente ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos.
2. Resta caracterizada a sucumbência recíproca quando os Autores formulam 2 (dois) pedidos cumulados e apenas 1 (um) dos pedidos é julgado procedente. 3. Configurada a sucumbência recíproca, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86, caput, do CPC.
4. Recurso provido. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000817-75.2018.8.08.0021, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Data: 11/04/2023.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DA INVALIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. - O autor pediu condenação da ré ao pagamento de diferença alusiva a indenização do seguro DPVAT e também ao pagamento de indenização por dano moral em valor não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais). Ele acabou vencedor (ainda que parcialmente) em relação à primeira de tais pretensões e vencido em relação à segunda (indenização por dano moral). Deste modo, tem-se que cada litigante finda, em parte, vencedor e vencido, hipótese em que, ante o disposto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, as despesas processuais devem ser distribuídas entre eles.
5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170060447, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021).

Outrossim, a quantificação dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, acima mencionado.

Na presente hipótese, diante da procedência parcial dos pedidos autorais, entendo razoável e compatível com a complexidade da causa a condenação do réu litisdenunciado
BANESTES SEGUROS S/A
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a ele imposta, a título de danos materiais (R$ 9.891,00).

Quanto ao valor dos honorários advocatícios devidos pela autora, entendo que deve ser aplicada a
regra de equidade
prevista no art.85, §8º do Código de Processo Civil, porquanto a autora/apelada foi vencida no pedido inicial de pagamento de indenização por danos morais, sendo o montante a ele atribuído, isto é, R$ 49.455,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais),
meramente estimativo
, motivo pelo qual não se pode considerá-lo como base de cálculo para fixação da verba em análise.

O entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA IRRISÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...].2. Insta ressaltar que,
nas ações em que se pleiteiam danos morais, o valor da causa é meramente estimativo
, assim,
nos casos em que o pedido de indenização por danos morais é julgado improcedente, o órgão julgador deve atuar com prudência e moderação no arbitramento da verba honorária,
porquanto o valor dado à causa não encontra lastro objetivo, sendo mera estimativa da parte autora
. Precedentes. [...].(AgInt no REsp n. 1.803.435/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 24/10/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS POR VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ALTO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA UTILIZADO COM BASE DE CÁLCULO. EXORBITÂNCIA, NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA EQUIDADE. REDUÇÃO. [...].3.
Nos casos em que o pedido de indenização por danos morais é julgado improcedente, porque o valor dado à causa não encontra lastro objetivo, sendo mera estimativa da parte autora, o órgão julgador deve atuar com prudência e moderação no arbitramento da verba honorária
. [(REsp n. 1.506.837/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 17/12/2015.)

Nesse contexto, ponderando os critérios previstos nos incisos do §2º do art.85 do Código de Processo Civil, verifica-se que o grau de zelo profissional do advogado da apelante foi adequado, o lugar da prestação de serviço, a causa é de baixa complexidade, não se exigindo grandes esforços para defesa dos interesse da apelante.

Assim, entendo que o valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) remunera condignamente o procurador da apelante.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
, para reformar em parte a sentença para redistribuir o ônus de sucumbência conforme fundamentação supra.

Considerando que a apelada litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, ressalva a sua condenação a aplicação do art.98, §3º do Código de Processo Civil.

Em razão do parcial provimento, incabível a majoração de honorários prevista no art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL - DIVERGÊNCIA

Acompanho o voto da e. Relatora, Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, para dar provimento parcial ao recurso e reformar em parte a sentença, a fim de redistribuir o ônus de sucumbência, em razão da sucumbência recíproca.

Entretanto, quanto à fixação dos honorários tenho que, por se tratar de uma condenação única, não há que se falar em aplicação de bases de cálculo diferentes para cada sucumbente, até porque havendo, no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários, a aplicação da primeira hipótese ao caso concreto impede se avance para a hipótese posterior.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO. SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. O artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil estabeleceu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual ao se aplicar uma delas ao caso concreto, impede se avance para a hipótese posterior.

3. A natureza da sentença definirá o critério a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios.

4. Deve ser suprida a obscuridade no que se refere ao pedido de alteração do parâmetro dos honorários de sucumbência.

5. Nas sentenças condenatórias, será utilizado o valor da condenação e não o valor da causa, como critério para fixação dos honorários advocatícios.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07077940420208070020 1627272, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 06/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

Assim, considerando que o §2º do art. 85 do CPC dispõe que “Os honorários serão fixados entre o mínimo e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” e tratando-se de demanda indenizatória, na qual o banco litisdenunciado, ora apelante, fora condenado ao pagamento do valor de R$ 9.891,00 (nove mil, oitocentos e noventa e um reais) a título de danos morais,
os honorários deverão ser fixados em percentual sobre a referida condenação,
observada a ordem de preferência
, ainda que distribuído entre as partes, quando existente sucumbência recíproca.

Consoante se infere da sentença recorrida, a verba honorária fora fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em estrita observância ao citado art. 85, §2º, do CPC, percentual que se revela adequado dada a complexidade da causa. Contudo, em razão da sucumbência recíproca, entendo que o banco litisdenunciado deve arcar com 80% (oitenta por cento) do valor dos honorários advocatícios, devendo a parte autora arcar com os 20% (vinte por cento) restantes, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO – VISTA

Rememorando, a questão envolve Apelação interposta por BANESTES SEGUROS S/A
em face da
sentença que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por JUCILENE FERREIRA DO NASCIMENTO em face de ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA GUIMARÃES (segurado da apelante), julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais, condenando o Banco ao pagamento dos prejuízos materiais suportados pela requerente, no valor de R$ 9.891,00 (nove mil oitocentos e noventa e um reais).

A
eminente Relator
a
, Des
embargadora
Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
votou pelo
parcial
p
rovimento

do recurso para redistribuir o ônus de sucumbência,
entendendo “
razoável e compatível com a complexidade da causa a condenação do réu litisdenunciado BANESTES SEGUROS S/A ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a ele imposta
(...)
”.

Já q
uanto ao valor dos honorários advocatícios devidos pela autora,
aplicou Sua Excelência
a
regra de equidade
prevista no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil,
para fixá-los no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, “
porquanto a autora/apelada foi vencida no pedido inicial de pagamento de indenização por danos morais, sendo o montante a ele atribuído, isto é, R$ 49.455,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), meramente estimativo, motivo pelo qual não se pode considerá-lo como base de cálculo para fixação da verba em análise

(...)
”.

Sua Excelência foi acompanhad
a
pel
o
insigne Des.
Sérgio Ricardo de Souza.

O
Exmo. Des. Carlos Simões Fonseca,
por sua vez,
embora tenha acompanhado o voto da eminente Relatora no tocante ao cabimento da redistribuição do ônus da sucumbência no caso em tela, inaugurou
divergência
no sentido de
manter como base de cálculo o valor da condenação fixado na r. sentença
a quo
para ambas as partes, manifestando-se, ainda, no sentido de que:

“
(...) por se tratar de uma condenação única, não há que se falar em aplicação de bases de cálculo diferentes para cada sucumbente, até porque havendo, no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários, a aplicação da primeira hipótese ao caso concreto impede se avance para a hipótese posterior.

(...)

E
m razão da sucumbência recíproca, entendo que o banco litisdenunciado deve arcar com 80% (oitenta por cento) do valor dos honorários advocatícios, devendo a parte autora arcar com os 20% (vinte por cento) restantes, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC”.

A meu ver, assiste razão ao
eminente Des. Carlos Simões Fonseca
, de forma que,
sem maiores delongas, rogando a
s
necessária
s
vênia
s

à eminente
Relator
a
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao presente recurso
a fim de estabelecer como base de cálculo da verba honorária o valor da condenação, devendo o banco litisdenunciado arcar com 80% (oitenta por cento) do valor dos honorários advocatícios, e a parte autora arcar com os 20% (vinte por cento) restantes, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Heloisa Cariello

Desembargadora

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência